Tribunal: TJPA
Processo: 0001356-56.2011.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. ART. 217-A DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 523/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. IMPRESTABILIDADE E IMPRECISÃO DA PROVA PERICIAL E DO ESTUDO PSICOSSOCIAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Do exame dos autos, observa-se que não se pode falar em ausência de defesa ? capaz de gerar a nulidade absoluta ? haja vista ter sido o réu devidamente assistido por advogadas constituídas em todos os atos processuais. Não se vislumbra, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Inteligência da Súmula 523 do STF.2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando as declarações da vítima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra os costumes e contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.3. Quanto à sua afirmação de que inexiste, nos autos, qualquer prova técnica suficiente a atestar os vestígios do crime, vislumbra-se a desnecessidade do referido documento para atestar a ocorrência do crime, provada pelos depoimentos acima referidos. Irrelevante, também, a não-juntada do estudo social realizado na vítima, pois tal fato não trouxe prejuízo à apreciação dos acontecimentos descritos na exordial acusatória, haja vista ser aquele estudo uma mera faculdade do Juízo, no sentido de fornecer-lhe subsídios a um melhor conhecimento do caso concreto, não estando seu convencimento adstrito a tal providência, mormente quando existem, no processo, outros elementos a embasar-lhe a decisão.4. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo a quo, a quando da primeira fase da dosimetria ? eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB ? tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em quantum inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal de 08 (oito) anos, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001356-56.2011.8.14.0037
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)
APELANTE:
A. X. S.
ADVOGADO: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JUNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. ART. 217-A DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 523/STF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. IMPRESTABILIDADE E IMPRECISÃO DA PROVA PERICIAL E DO ESTUDO PSICOSSOCIAL DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PENA. REDIMENSIONAMENTO. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do exame dos autos, observa-se que não se pode falar em ausência de defesa - capaz de gerar a nulidade absoluta - haja vista ter sido o réu devidamente assistido por advogadas constituídas em todos os atos processuais. Não se vislumbra, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Inteligência da Súmula 523 do STF.
2. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando as declarações da vítima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra os costumes e contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.
3. Quanto à sua afirmação de que inexiste, nos autos, qualquer prova técnica suficiente a atestar os vestígios do crime, vislumbra-se a desnecessidade do referido documento para atestar a ocorrência do crime, provada pelos depoimentos acima referidos. Irrelevante, também, a não-juntada do estudo social realizado na vítima, pois tal fato não trouxe prejuízo à apreciação dos acontecimentos descritos na exordial acusatória, haja vista ser aquele estudo uma mera faculdade do Juízo, no sentido de fornecer-lhe subsídios a um melhor conhecimento do caso concreto, não estando seu convencimento adstrito a tal providência, mormente quando existem, no processo, outros elementos a embasar-lhe a decisão.
4. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo
a quo
, a quando da primeira fase da dosimetria - eis que não efetuou a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida a antedita correção, com a fixação da pena-base em
quantum
inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal de 08 (oito) anos, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por A. X. S., em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no
art. 217-A do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que o acusado, juntamente com seu irmão W., e quando ambos ainda eram adolescentes, vinham abusando da vítima M. S. S. desde quando ela possuía 07 (sete) anos de idade, sendo tais abusos realizados na casa de sua avó paterna, para onde sua mãe a encaminhava todas as noites. Segunda consta daquela exordial, quem iniciou os abusos foi o denunciado, dentro de um depósito, quando mantiveram relação sexual pela primeira vez. Posteriormente, numa noite, foi a vez de W. levá-la para o quarto, e com ela manter relação sexual. A partir daí, essas situações se tornaram comuns, mas sua avó nunca desconfiou de nada, e o denunciado e seu irmão ameaçavam agredi-la se ela contasse algo. Prossegue a inicial expondo que o último abuso sexual aconteceu em meados de novembro de 2010, antes de um show evangélico que ocorrera em um clube local, sendo que, naquela época, o acusado já era maior de idade.

Em
razões recursais
, o apelante alega,
preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória
em razão
: i)
da
imprestabilidade do exame de corpo delito
, vez que impreciso e inconclusivo, sequer havendo fotos da vagina da menor;
ii)
da
ausência de estudo social realizado com a vítima
, o qual esclareceria se ela fala - ou não - a verdade;
iii)
das
contradições nos depoimentos das testemunhas e nos relatos da vítima
; e
iv)
da
deficiência técnica da defesa
, a qual não exauriu todos os meios de que dispunha para exercer a ampla defesa.

No
mérito,
alega a
insuficiência probatória relativa à materialidade e à autoria do delito
, de vez que a prova técnica é imprecisa, insegura e inconclusiva, tendo sido sua condenação baseada, tão somente, nos depoimentos contraditórios da vítima e das testemunhas - estas últimas que, inclusive, nada presenciaram. De outra banda, refere que, a título argumentativo, caso tivesse praticado o crime, fê-lo quando ainda era menor de 18 (dezoito) anos, pelo que era
inimputável
. Invocando o princípio do
in dúbio pro reo,
pugna, assim, por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena
a ele imposta, haja vista que o Juiz
a quo
não fundamentou devidamente a negativação de algumas circunstâncias judiciais, assim como a aplicação de atenuantes.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como obedece a todos os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
PRELIMINARES

O apelante alega, preliminarmente,
a nulidade da sentença condenatória
em razão
: i)
da
imprestabilidade do exame de corpo delito
, vez que impreciso e inconclusivo, sequer havendo fotos da vagina da menor;
ii)
da
ausência de estudo social realizado com a vítima
, o qual esclareceria se ela fala - ou não - a verdade;
iii)
das
contradições nos depoimentos das testemunhas e nos relatos da vítima
; e
iv)
da
deficiência técnica da defesa
, a qual não exauriu todos os meios de que dispunha para exercer a ampla defesa.

Observo, contudo, que a
irresignação contida nos itens (i) a (iii) não possui natureza preliminar e se confunde com o próprio mérito do recurso interposto
, motivo pelo qual, tais argumentos deverão ser assim apreciados.

Passo, então, à análise da única preliminar propriamente dita, aquela relativa à
deficiência técnica da defesa.
1. Da Nulidade da Sentença em Face da Deficiência Técnica da Defesa

O apelante alega a nulidade da sentença condenatória em face da
deficiência técnica da defesa,
visto que as suas causídicas anteriores não exauriram todos os meios de que dispunham para exercer a ampla defesa.

Não procede sua argumentação.

Da leitura atenta dos autos, observa-se que não se pode falar em qualquer nulidade, pois o réu foi acompanhado por duas advogadas constituídas à época por ele, durante toda a instrução criminal, as quais apresentaram a resposta à acusação (fls. 49/58), estiveram presentes na audiência de instrução e julgamento (fls. 78), bem como, ofereceram as alegações finais (fls. 87/93).

Vê-se, então, que não houve qualquer ¿ausência de defesa¿ do paciente - capaz de gerar a nulidade absoluta - e não vislumbro, sequer, sua deficiência, que apenas geraria nulidade relativa, já que foram aduzidas teses defensivas compatíveis com a acusação, não havendo, portanto, prova de prejuízo ao réu, já que totalmente assegurado seu direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Incide, aqui, o enunciado da Súmula 523 do STF:
¿No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu¿.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Omissis.
LATROCÍNIO TENTADO. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA. DEFEITO SUSCITADO APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. 1.
Omissis
2.
Omissis
3.
Omissis
4.
Omissis
APONTADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA DO PACIENTE EM FACE DA ATECNIA DAS PEÇAS APRESENTADAS PELO DEFENSOR CONSTITUÍDO. TESES DEFENSIVAS COMPATÍVEIS COM A ACUSAÇÃO FORMULADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EM TESE SUPORTADO PELO ACUSADO. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. 1. Nos termos do enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 2. O caso dos autos não pode ser enquadrado como hipótese de falta de defesa, pois, consoante as várias peças processuais acostadas ao mandamus, o paciente foi assistido por defensor por ele constituído durante toda a instrução criminal. 3. Não se verifica qualquer deficiência ou desconexão no conteúdo das razões da defesa preliminar ou das alegações finais apresentadas pelo defensor constituído, já que sustentou, ainda que de maneira concisa, que o acusado não teria cometido o delito, bem como a insubsistência das provas colacionadas aos autos, pugnando pela sua absolvição - teses defensivas plenamente suficientes e compatíveis com a acusação formulada e com o conjunto probatório produzido nos autos. 4. Ademais, os impetrantes deixaram de demonstrar qual teria sido o prejuízo resultante do teor das peças processuais apresentadas pelo patrono constituído, cingindo-se a afirmar, num juízo de mera especulação, que a defesa técnica do paciente se equipararia à ausência de defesa, razão pela qual é inviável o reconhecimento da nulidade apontada. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 217.017/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.
MÉRITO
1. Da Alegada Insuficiência Probatória Relativa à Autoria e Materialidade do Delito

Alega o apelante a
insuficiência probatória relativa à materialidade e à autoria do delito
, de vez que a prova técnica é imprecisa, insegura e inconclusiva, sequer havendo fotos da vagina da menor, além da
ausência de estudo social realizado com a vítima
, o qual esclareceria se ela fala - ou não - a verdade, tendo sido sua condenação baseada, tão somente, nos depoimentos contraditórios da vítima e das testemunhas - estas últimas que, inclusive, nada presenciaram. De outra banda, refere que, a título argumentativo, caso tivesse praticado o crime, fê-lo quando ainda era menor de 18 (dezoito) anos, pelo que era
inimputável
. Invocando o princípio do
in dúbio pro reo,
pugna, assim, por sua
absolvição
.

Este argumento
não merece prosperar
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo depoimento da vítima em Juízo, o qual, juntamente com os depoimentos testemunhais, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos:

A vítima M. S. S., em sede policial, afirmou (fls. 15):
¿QUE, desde aos -sete anos de idade sempre dormia na residência de sua avo paterna, onde também residiam os primo ANDERSON e as vezes passava o dia o irmão deste WENDERSON; QUE, se recorda que certo dia quando ainda tinha sete anos, estava dentro de um local onde era feito de depósito na casa de sua avo, ANDERSON lhe pegou pelos braços com força em seguida retirou as roupas da informante ato continuo as dele e mantiveram pela primeira vez relação sexual; QUE, não se lembra se sua vagina teve sangramento; QUE, a informante e ele não fizeram nem um, comentário a respeito do que haviam acontecido; QUE, dias depois durante- uma noite WANDERSON se aproximou da informante e a levou para o quarto onde ele dormia com o irmão e lá ele manteve relação com a informante; QUE, não se recorda se WENDERSON comentou com o ANDERSON se havia feito algum comentário da relação que ele havia tido com a informante; QUE, sua avo tinha um comércio que funcionava na frente da residência; QUE, depois do começo de tudo, todas as vezes que a informante ia para a residência de sua avo, quando saia de perto dela, ou do comércio, ANDERSON e WENDERSON se aproveitavam pegavam a .informante puxavam para dentro de um dos cornudos e .lá os dois mantinham relação com a informante^ QUE, por diversas vezes esses atos ocorreram com a informante, porém, nunca sua avó desconfiou nem flagrou eles lhe abusando; QUE, sempre eles pediam para que não contasse nada para os genitores da informante; QUE, de uns tempos em diante após todos ficarem maiores, eles passaram a lhe ameaças de agressão se contasse para alguém sobre o que vinham acontecendo entre eles; QUE, a informante se recorda que uma semana antes de um show evangélico que aconteceu no clube da AABB em meados do mês de novembro do ano pretérito, pela parte da noite eles o abusaram sexualmente pela última vez, desde então passou a frequentar residência de sua avó de dia e pouco permanecia no local com medo deles; QÚE, seus genitores nunca desconfiaram de nada; QUE, às vezes que eles ameaçavam a informante dizia se caso lhe agredissem que iria contar aos seus pais o que eles fizeram consigo; QUE, por volta das 20:00 horas do dia 24.09.2011, pediu ao seu genitor para ir na residência de um colega de aula pegar uma apostila onde ele permitiu; QUE, demorou um pouco e seus pais ficaram preocupados e passaram e lhe procurar; QUE, quando retornou sua genitora perguntou onde estava, disse a ela que na casa desse colega e ela não acreditou, achando que estivesse com algum namorado e ficado com ele; QUE, a madrasta de sua genitora também não acreditou da explicação da informante e comentou com a informante dizendo "minha filha, se eu lhe levar agora para lhe submeter a um exame, você tem certeza do resultado que vai .dar" textuais; QUE, disse que não havia entendido; QUE, sua genitora disse "faz uma pergunta mais clara pra ela" textuais; QUE, ela perguntou a informante "tu es ainda mocinha" textuais; QUE, a informante começou a chorar, e disse que há muito tempo tinha uma coisa para dizer; QUE, ato seguinte passou a relatar tudo que ocorreu com seus primos desde que tinha sete anos de idade; (...) QUE nunca manteve relação sexual com mais ninguém, somente com seus primos; QUE, a informante após crescer sempre se recordava dos abusos que sofreu e chorava sozinha seu quarto, às vezes no banheiro e ficava reprimida e tinha medo de contar aos seus pais e sempre ficava sozinha pensando.¿

Ao ser ouvida em Juízo, muito emocionada, M. S. S. declarou, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 81 dos autos, que o acusado e o irmão dele são seus primos, e que os abusos começaram na casa de sua avó, para onde ela ia frequentemente quando criança. Que os abusos começaram quando ela possuía uns sete anos e foi até quando ela tinha uns onze ou doze anos. Disse que havia um quarto, usado como depósito, onde ela ia brincar, quando, em uma dessas vezes, o réu entrou e pegou em suas partes íntimas. Em outra vez, algum tempo depois, o irmão do réu também a molestou, e ambos diziam que se ela contasse algo, eles iriam dizer que a culpa era dela. Os abusos ocorriam em praticamente todas as vezes que iam para a casa da avó, e eles a prendiam pelo braço, para forçá-la. Relatou que a conjunção carnal demorou a acontecer, começou quando tinha por volta de nove anos, mas nunca falou nada para ninguém, e que eles nunca usavam preservativo, sempre ejaculavam nela. Precisou que o último abuso que sofreu foi por volta de 11 anos, na casa nova de sua avó, quando, em certa ocasião, dormiu na sala, quando o mais novo a atacou.

A testemunha Enedina da Silva Soares narrou, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 81 dos autos, que é mãe da vítima, e que ficou sabendo dos fatos há sete anos, quando a vítima possuía uns 11 ou 12 anos, pois ela saiu de casa, e demorou para voltar, sendo que não tinha esse costume. Quando ela chegou, a mãe já estava irritada, e perguntou onde ela estava, tendo a menor dito que estava na casa de uma amiga. Após diversas interrogações à criança, a madrasta de Enedina perguntou à vítima se ela teria certeza do resultado de um exame de virgindade, caso sua mãe a levasse para fazê-lo naquele momento. M., então começou a chorar e relatou que quando ela tinha seis anos de idade, começou a ser abusada por seus primos A. e W. A testemunha, então, passou mal e desmaiou, e o pai da vítima, que também estava na casa, foi chamar seu irmão, pai do réu, juntamente com o próprio réu e seu irmão W., tendo a vítima afirmado, na presença de ambos, a ocorrência dos abusos. Disse que A. apenas assumiu, dias depois, que tirou a calcinha da menor, pedindo desculpas. Narrou que a vítima lhe relatou que eles abusaram dela por vários anos, no depósito da casa da avó, dos seis até onze ou doze anos. Viu, algumas vezes, as marcas roxas na filha, mas nunca desconfiou, e a menor chegou a lhe pedir para não ir mais à casa da avó, porque eles batiam nela.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações, ao contrário do que alega a defesa, são harmônicas e denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela, a vítima. A dois, porque há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, posto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À OCORRÊNCIA DAS PRÁTICAS SEXUAIS NARRADAS. EXAME COMPARATIVO DE DNA PLEITEADO PELO PACIENTE. DESNECESSIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA AFASTAR O ÓBICE À PROGRESSÃO DE REGIME. 1.
omissis
2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, freqüentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. Não há de ser reconhecida a nulidade do aresto, por ausência de exame comparativo de DNA, porquanto fundada a condenação em elementos outros - depoimentos coerentes das vítimas, com o reconhecimento do agente, e laudo pericial constatando a ocorrência dos fatos delituosos -, suficientes para a convicção do Magistrado sentenciante. 4.
omissis
5. Ordem parcialmente concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, tão-somente para afastar o óbice à progressão de regime, cujos requisitos deverão ser avaliados pelo ilustre Juiz da Execução Penal. (STJ - HC 87.819/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJ 30/06/2008)

De outra banda, vê-se que os exames de conjunção carnal (fls. 11/12) atestam a prática de conjunção carnal há vários meses. O fato de aquele documento não conter fotos do órgão sexual da menor, ou não apontar a autoria por parte do réu, não o torna imprestável, e em nada beneficia a tese defensiva, pois há, nos autos, outros fortes elementos que levaram o magistrado de 1º grau a proferir o édito condenatório.

É sabido que a prova técnica não é a única que comprova a existência dos delitos, de modo que há, ainda, nos autos, outros elementos, tais como os depoimentos da vítima e das testemunhas, capazes de demonstrar que o acusado se aproveitou do fato de ser próximo da criança, e de sua inocência, para constrangê-la a permitir que com ela fosse praticado o ato criminoso.

No que tange a ausência de estudo social realizado com vítima, entende-se que tal fato não trouxe prejuízo à apreciação dos acontecimentos descritos na exordial acusatória, haja vista ser aquele estudo uma mera faculdade do Juízo, no sentido de fornecer-lhe subsídios a um melhor conhecimento do caso concreto, não estando seu convencimento adstrito a tal providência, mormente quando existem, no processo, outros elementos a embasar-lhe a decisão, como no presente caso.

Também não há dúvidas acerca da idade do réu a quando do cometimento do crime em tela. Frise-se que apesar de os atos cometidos contra a vítima terem iniciado quando o réu também era menor de idade, ele somente foi denunciado pelo último ato, ocorrido em meados de novembro de 2010, quando já possuía 18 anos, de acordo com a cópia de sua carteira de identidade às fls. 22 dos autos.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Por conseguinte, não há como proceder o pleito de absolvição do apelante, de vez que sobejamente comprovado, por todas as provas constantes dos autos, ser ele o autor de tão reprovável crime.
2. Do Requerido Redimensionamento da Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o apelante a
redução da pena
a ele imposta, haja vista que o Juiz
a quo
não fundamentou devidamente a negativação de algumas circunstâncias judiciais, assim como a aplicação de atenuantes.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 94/99):
¿Passo a dosar as reprimendas aplicáveis ao crime objeto de julgamento, na forma que segue:
III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇ¿O DA PENA: PENA-BASE
Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie
;

2. ANTECEDENTES:
acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;
3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;
4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;
5. MOTIVOS:
os motivos do crime foi o de satisfazer a sua lascívia com a vítima, ínsita ao crime de estupro, motivo repugnante aos olhos de todas as sociedades modernas civilizadas;
6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais;
7. CONSEQUÊNCIAS:
também esperadas em decorrência do delito
;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o ilícito. Cabe aqui repudiar qualquer argumento de sexualizarão ou imputação de culpa à criança, sujeito de direitos que deve ser protegida pelos aplicadores do direito, pais, responsáveis, e toda a sociedade em geral, diretiva do artigo 225 da Constituição da República.
Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios
quantitativos
e
qualitativos
, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).
Diante das circunstâncias judiciais apreciadas, aplico a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES
Presente a atenuante de menoridade, prevista no art. 65, I, do CP, razão pela qual diminuo a pena ao patamar mínimo de
08 (OITO) ANOS DE RECLUS¿O.
Não existem agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena base.
III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇ¿
O E DE AUMENTO DE PENA
Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos de reclusão, com fulcro no artigo 217-A do CP.
V. DETRAÇ¿O
Considerando não existem nos autos informações do tempo de prisão provisória cumprido, permanece o réu condenado à reprimenda aplicada nos itens anteriores.
VI. REGIME PRISIONAL
Nos termos do artigo 33, §1º, alínea ¿b¿, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o SEMI-ABERTO, em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga.¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavoráveis ao apelante os
motivos do crime
e
comportamento da vítima
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal - tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 09 (nove) anos de reclusão, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a reprimenda foi diminuída em um ano, ficando no patamar mínimo legal cominado para o crime de estupro de vulnerável, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior aos 09 (nove) anos aplicados pelo magistrado sentenciante, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal de 08 (oito) anos, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
¿a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

Por conseguinte, a pena definitiva restaria fixada no mesmo
quantum
encontrado pelo douto magistrado
a quo
.

Deste modo, deixo de fazer, agora, a correção do equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que tal equívoco em nada prejudicou a situação final do apelante, assim como a oportuna correção em nada o beneficiaria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora